Tribunal: TJPA
Processo: 0000551-70.2012.8.14.0041
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2020-08-14

Inteiro teor:
acórd¿o nº dj:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO nº 0000551-70.2012.8.14.0041
AGRAVANTE:
HENDEL RICARDO A. DOS SANTOS E VERA LÚCIA ALVES DOS SANTOS

ADVOGADA: NATHALY SILVA PEREIRA
AGRAVADO: acórdão Id nº 175.391

MUNICÍPIO DE PEIXE BOI
PROCURADOR:BENEDITO SACRAMENTO CUNHA (oab/pa nº 15.853)
RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
AGRAVO INTERNO. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR. INTELIGÊNCIA DO ART.
1.021
, DO
CPC
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO CONTRA DECISÕES COLEGIADAS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO
CPC
. 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
1 - Contra decisões colegiadas é incabível a interposição do agravo interno previsto no art.
1.021
, do
CPC
.
2 - Nos termos do art. 1.021, § 4º do
CPC
, impõe-se a condenação da parte agravante ao pagamento de multa quando manifestamente inadmissível o recurso.
3 - Agravo Interno não conhecido, com imposição de multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os membros que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER do recurso, por ser manifestamente inadmissível, aplicando multa do parágrafo 4º do art. 1.021, do CPC/2015
, nos termos do voto da relatora.
Belém, 13 de agosto de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000551-70.2012.8.14.0041,
interposto por
HENDEL RICARDO A. DOS SANTOS E VERA LÚCIA ALVES DOS SANTOS,
devidamente representado nos autos, contra o Acórdão (Id nº 175.391), que reformou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, julgando improcedente o pleito de recebimento do adicional de insalubridade em ação oposta contra o Município de Peixe Boi, assim ementado:
REEXAME NECESSÁRIO. RECEBIMENTO DO ADICIONAL INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTANDO A MATÉRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INCIIAL.
1 .
In casu
, embora a Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Peixe-Boi, traga a previsão ao recebimento do adicional de insalubridade, inexiste regulamentação referente à base de cálculo, grau e ao percentual de acréscimo, fato que inviabiliza o deferimento do pagamento.
2. Inversão do ônus sucumbencial, com a suspensão da exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 12 da Lei nº 1060/1950.
3. Reexame necessário pela reforma
in totum
da sentença.

Irresignado os sentenciados
HENDEL RICARDO A. DOS SANTOS E VERA LÚCIA ALVES DOS SANTOS
interpuseram o presente agravo interno (fls. 146/149), afirmando em breve síntese, que o entendimento adotado fere o princípio da isonomia, pois o recorrido está pagando o adicional de insalubridade para outros servidores. Pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja mantida a sentença de primeiro grau.

Ausente contrarrazões, conforme certidão Id nº 1549102.

É o relatório.

VOTO

Não obstante as argumentações apresentadas, verifico que óbices intransponíveis impedem o conhecimento do presente Agravo Interno.

Como relatado o presente agravo interno insurge-se contra o v. Acórdão 175.391 julgado pela 1ª Turma de Direito Público e que, por se tratar de decisão colegiada, não pode ser impugnada por meio do presente recurso de Agravo Interno.

Com efeito, nos termos do art. 1.021, do CPC/2015, somente são cabíveis os Agravos Internos interpostos contra decisões proferidas pelo relator em decisão monocrática. Vejamos o que dispõe o art. 1.021, do CPC/2015.
Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Quer dizer, tratando-se de decisão do Colegiado, equivocado se apresenta o presente recurso.

A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, com a devida vênia, é erro grosseiro, não merecendo conhecimento a inconformidade, já que se trata de recurso inexistente em nosso ordenamento jurídico, não havendo previsão legal ou regimental de seu cabimento.

Nesse sentido, jurisprudência dos nossos Tribunais:
AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISAO COLEGIADA. NAO CABIMENTO. 1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ. 2.
Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art.
557
,
2º
, do
CPC
, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor. (AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1410442/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012)
¿AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA. ERRO GROSSEIRO. NÃOCONHECIMENTO. 1.- Não cabe Agravo Regimental contra Acórdão proferido por Turmab julgadora. 2.- Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por consistir em erro grosseiro. Precedentes. 3.- Agravo Regimental não conhecido.¿ (STJ
AgRg no AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.420.736 - SC
, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 20/10/2011, T3 - TERCEIRA TURMA)
AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO INTERNO INADMISSÍVEL. A decisão proferida pelo Colegiado não é atacável via agravo interno. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (Agravo Nº 70079801676, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 12/12/2018).
(TJ-RS - AGV: 70079801676 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 12/12/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2018)
AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - - "É inadmissível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. Recurso cabível, tão-somente, para atacar decisões monocráticas do Relator do recurso." Vistos etc. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00038626820158152003, - Não possui -, Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. em 04-04-2018) (TJ-PB 00038626820158152003 0003862-68.2015.815.2003, Relator: DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES, Data de Julgamento: 04/04/2018, 3A CIVEL
)

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, e, por ser manifestamente inadmissível, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do § 4º, do art.
1.021
, do
CPC
.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.
Belém, 13 de agosto de 2020.

DESEMBARGADORA

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.
Relatora